Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-35.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Contrato de parceria agrícola vinculado a contrato de compra e venda de cana-de-açúcar – Sem cerceamento de defesa – Inadimplemento – Sem prova de pagamento – Não verificada hipótese de caso fortuito – Cláusula penal instituída livremente entre as partes – Reconvenção improcedente – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Contrato de parceria agrícola vinculado a contrato de compra e venda de cana-de-açúcar – Sem cerceamento de defesa – Inadimplemento – Sem prova de pagamento – Não verificada hipótese de caso fortuito – Cláusula penal instituída livremente entre as partes – Reconvenção improcedente – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001244-35.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que são apelantes
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A, é apelada ZUELEIKA BISTAFFA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-35.2018.8.26.0383 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001244-35.2018.8.26.0383
Apelantes: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A e Agropecuária Terras
Novas S/A
Apelada: Zueleika Bistaffa
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33217)
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL Contrato de
parceria agrícola vinculado a contrato de compra e
venda de cana-de-açúcar
Sem cerceamento de
defesa

Inadimplemento

Sem
prova
de
pagamento
Não verificada hipótese de caso
fortuito Cláusula penal instituída livremente entre
as partes Reconvenção improcedente Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência
majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85,
§11, do Novo Código de Processo Civil.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e AGROPECUÁRIA TERRAS
NOVAS S/A (fls. 265/288) contra r. sentença de fls. 250/253, proferida pelo MM.
Juiz da Vara Única da Comarca de Nhandeara, Dr. Renato dos Santos, que
julgou parcialmente procedente a ação movida por ZUELEIKA BISTAFFA para
“(...) rescindir os contratos firmados e determinar a desocupação da área no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada, condenar as
requeridas de forma solidária ao pagamento das contraprestações devidas do
período indicado na inicial até a efetiva desocupação da área, ressalvadas as
quantias anteriores a maio de 2017, com incidência de correção monetária de
acordo com a tabela prática de atualização dos débitos judiciais do Tribunal de
Justiça de São Paulo, desde cada inadimplemento, acrescido de juros de mora
de 1% ao mês, da citação, bem como ao pagamento das multas previstas nos
contratos firmados entre as partes, atualizadas monetariamente de acordo com a
tabela prática de atualização dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São
Paulo, desde o ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-35.2018.8.26.0383 -Voto no
3
da citação. Os valores serão apurados em liquidação de sentença”. Foram ainda
as rés condenadas ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, bem como
também foi julgada improcedente a reconvenção.
As apelantes alegam ter havido cerceamento de seu
direito de defesa, pois em razão do julgamento antecipado da lide foram
impedidas de produzir a prova pericial necessária à comprovação de suas
alegações. Aduzem que a apelada Agropecuária Terras Novas S/A é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Tecem considerações sobre o
contrato de parceria agrícola. Sustentam que não há previsão contratual de
pagamentos mensais, tendo sido estabelecido entre as partes que os
pagamentos se dariam no dia cinco do mês subsequente ao da entrega da cana-
de-açúcar. Afirmam que os adiantamentos realizados aos apelados devem ser
objeto de encontro de contas, a fim de que se verifique a existência ou não de
débito pendente. Dizem ter obedecido ao Estatuto da Terra. Referem
adimplemento substancial. Negam seja o caso de aplicação da multa prevista no
instrumento. Reputam exagerado seu valor. Impugnam os honorários
advocatícios fixados Transcrevem precedentes. Postulam o provimento do
recurso.
Contrarrazões às fls. 298/316, pela manutenção da r.
sentença, com pedido de majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
Afasto o alegado cerceamento de defesa. Para análise
dos fatos e fundamentos apresentados, suficiente os documentos reunidos aos
autos, dispensável se mostrando a produção da prova pericial contábil e
agronômica pretendida.
Então, sendo o julgador o destinatário da prova,
pertinente foi o julgamento antecipado da lide, sem qualquer cerceamento de
defesa e nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-35.2018.8.26.0383 -Voto no
4
É incontroversa a existência de contratos de parceria
para cultivo de cana-de-açúcar envolvendo o proprietário original da terra e a
apelante Agropecuária Terras Novas S/A (cf. instrumentos de fls. 25/44) e,
concomitantemente, do contrato de compra e venda firmado com a apelante
Açucareira Virgolino de Oliveira S/A da participação que lhes cabia em razão da
parceria firmada (cf. instrumento de fls. 15/18), comprovada também a aquisição
da propriedade pela apelada em abril de 2017, tornando-se credora das
obrigações posteriores ao negócio, como bem observado pelo magistrado.
A parceria e a compra e venda foram pactuadas com
prazo certo de dez anos, com início de vigência em 17.08.10 e vencimento no dia
31.12.19, abrangendo as safras de cana-de-açúcar de 2010/11 a 2019/20 (fls. 25
e 30).
O contrato de compra e venda de safras de cana-de-
açúcar para entrega futura foi o meio eleito para efetiva remuneração da parceria
agrícola. Então, os pactos estão intimamente ligados.
Vê-se, assim, que, como constou da r. sentença, “os
negócios jurídicos firmados são coligados, havendo nexo de dependência entre
os contratos de modo a viabilizar a exploração econômica do plantio da cana-de-
açúcar no espaço arrendado” (fls. 251). O que torna a Agropecuária Terras Novas
apta a figurar no polo passivo da ação.
O contrato de compra e venda apresenta o valor que
seria devido aos apelados, equivalente à porcentagem de 20% dos frutos
colhidos na área do imóvel, considerado o preço da tonelada da cana-de-açúcar
a ser apurado ao final do ano-safra, pela sistemática de cálculos e preços
adotados pelo CONSECANA (cf. fls. 30).
Conforme expressa previsão contratual, o pagamento
deveria ser realizado no dia 5 do mês seguinte ao da entrega da cana, por meio
de depósito bancário, sendo este lançamento bancário a prova do efetivo
pagamento e da respectiva quitação.
Todavia, bem observou o MM. Juízo a quo que, dos
documentos reunidos aos autos (inclusive aqueles acostados pelas próprias
apelantes), vê-se que os pagamentos eram realizados mês a mês, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-35.2018.8.26.0383 -Voto no
5
alegado pela apelada.
Por isso, faço minha as razões de decidir exaradas na
r. sentença em aplicação ao instituto da surrectio:
“Nesta esteira, reputo pela aplicação do instituto da
surrectio, corolário da boa-fé objetiva, a qual, por sua vez, deve estar
compreendida na interpretação dos negócios jurídicos regidos pelo
ordenamento ora vigente, nos moldes do artigo 113 do Código Civil, de
maneira que a alegação das requeridas quanto ao pagamento
somente após a entrega da safra deve ser afastada, devendo este ser
efetuado mensalmente, conforme a praxe até então adotada.
Deste modo, em que pese a alegação das requeridas,
verifica-se que o encontro de contas entre a documentação
apresentada pela autora e a apresentada pelos réus comprova que há
valores não pagos nos períodos indicados na inicial” (fls. 251).
Na espécie, a única prova capaz de elidir a
responsabilidade das apelantes seria a comprovação do pagamento, o que não
ocorreu.
A alegação de crise no setor sucroalcooleiro não pode
ser acolhida.
Em que tal fato, não há como se falar em caso fortuito
como excludente de responsabilidade para o cumprimento das obrigações
contratualmente assumidas, principalmente porque, como mais uma vez constou
da r. sentença, “o fenômeno afetou as partes na mesma proporção.” (fl. 252).
As alterações de política econômica para um setor da
economia e as variações de preço não são fatos imprevisíveis e fazem parte do
negócio, devendo as apelantes assumir os riscos da atividade.
Outrossim, o contrato prevê a aplicação do artigo 393,
do Código Civil, apenas para as hipóteses de caso fortuito ou força maior de que
venha a resultar a perda total ou parcial da lavoura de cana-de-açúcar, não sendo
esta a hipótese dos autos.
Por fim, a multa moratória fixada contratualmente (fls.
26 e 32) deve prevalecer. Trata-se de cláusula penal, instituída livremente entre
as partes, para o caso de inadimplemento. Não ferindo disposição legal, deve-se
respeitar as estipulações contratuais, que fazem lei entre as partes, de acordo
com o princípio do pacta sunt servanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-35.2018.8.26.0383 -Voto no
6
No mais, realmente improcedente a reconvenção. Era
ônus das apelantes reunir, com a petição inicial da ação reconvencional, a prova
documental necessária à demonstração de suas alegações, ou seja, dos
investimentos cujo ressarcimento persegue (art. 434 do Código de Processo
Civil). Anoto que, sem mínimos indícios a respeito, sequer era o caso de dilação
probatória, como alegado pelas apelantes.
Adequada a r. sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Mantida a r. sentença, de rigor a majoração dos
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil de 2015, para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação, já
observados os requisitos estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator